Tribunal: TJSP
Processo: 2291919-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de repactuação de dívidas com base na lei de superendividamento. A autora alegou hipossuficiência, apresentando declaração de rendimentos e comprovantes financeiros.
II. Questão em Discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de repactuação de dívidas com base na lei de superendividamento. A autora alegou hipossuficiência, apresentando declaração de rendimentos e comprovantes financeiros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui direito à justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência e os documentos apresentados.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza da declaração de hipossuficiência é relativa, exigindo comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
4. Documentos apresentados pela agravante não demonstram hipossuficiência, considerando sua renda e movimentações financeiras incompatíveis com a concessão da gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e deve ser comprovada. 2. A concessão de justiça gratuita exige demonstração efetiva de incapacidade financeira.
5. Recurso improvido.